Tribunal: STF
Processo: RE 1474537
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado a fim de que o recorrente:



     ”[...] seja condenado a fixar a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença que lhe deu origem.” (doc. eletrônico 13, p. 2)



    O acórdão recorrido, ao acolher a pretensão recursal, teve por fundamento julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES DA ACIDENTÁRIA E DA NÃO ACIDENTÁRIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26, § 2º, III, DA EC N.º 103/2019. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. 1. A EC 103/2019 alterou a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Em relação a aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, estabeleceu, até o advento de lei posterior, que o seu cálculo, corresponda a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período de apuração, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. 2. O art. 194, parágrafo único, IV, da CF/88, garante a irredutibilidade do valor dos benefícios. Como a EC 103/19 não tratou do auxílio-doença (agora auxílio por incapacidade temporária) criou uma situação paradoxal. De fato, continua sendo aplicável o art. 61 da LBPS, cuja renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Desta forma, se um segurado estiver recebendo auxílio doença que for convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, terá uma redução substancial, não fazendo sentido, do ponto de vista da proteção social, que um benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior a um benefício por incapacidade permanente. 3. Ademais, não há motivo objetivo plausível para haver discriminação entre os coeficientes aplicáveis à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e não acidentária. 4. Em razão da inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019, esta turma delibera por fixar a seguinte tese: ‘O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.’ (5003241-81.2021.4.04.7122, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos autos em 12/03/2022). ”(doc. eletrônico 13, pp. 1-2, grifos no original).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como aos arts. 2º e 194, III, da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.279/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade. 



    Assim, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 6.729/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Suprema Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator